Tribunal: CARF
Processo: 10183.726488/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.726488/2012-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.170 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
TUFIK AFFI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas estribadas em recibos firmados
por profissional que confirma a autenticidade destes e a efetiva prestação dos
serviços, não havendo nada nos autos que desabone tais documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 20.000,00, vencidos os
conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente), que lhe
negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58/69) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 45/52), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.726488/2012-01
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.170 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.726488/2012-01

Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 25/30), na qual
cobra-se o total do crédito tributário no valor de R$ 11.431,72 atualizado até
28/12/2012.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de
dedução de despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 20.645,60. Motivo da
glosa: Foram glosadas as seguintes despesas médicas:
 Unimed Cuiabá – comprovou apenas o valor de R$ 778,80;
 Jaime da Cruz Borges Assumpção – não comprovou o
efetivo pagamento;
 Patrícia Alessandra Nardo – não comprovou o efetivo
pagamento.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls.
27, 28 e 30.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 02/08)
tempestiva, alegando em breve síntese que:
- conforme laudos em anexos foi a própria contribuinte que se
submeteu ao tratamento de fisioterapia e fonoterapia;
- anexa relatório médico emitido pelo profissional Francisco
Miranda, onde fica demonstrado a patologia de escoliose congênita do
contribuinte, logo necessita de tratamento de fisioterapia;
- os tratamentos médicos foram pagos em espécie;
- solicita a juntada posterior de documentos, bem como
oportunidade de juntar de testemunhas que presenciaram os fatos;
- enquanto não se torna válida a incidência do tributo, inexiste
aplicação das multas; logo antes do trânsito em julgado da decisão
administrativa não é possível incidir o tributo, por conseqüência não pode
também ser cobrada a multa.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou
justificação, podendo a autoridade solicitar elementos de prova
dos respectivos pagamentos. Nessa hipótese, a apresentação tão-
somente de recibos ou declarações, sem a prova do efetivo
pagamento, é insuficiente para comprovar o direito à dedução
pleiteada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos
valores informados a título de dedução de despesas médicas na
Declaração do Imposto de Renda importa no restabelecimento das
despesas até o valor comprovado.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
JUROS
DE
MORA.
APLICABILIDADE.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.170 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.726488/2012-01

Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário
apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a
impossibilidade de sua apresentação oportuna não for causada
pelos motivos especificados na legislação de regência.

A 7a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo a de dedução de despesas médicas de R$ 645,60, referente ao plano de saúde
Unimed.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- apresentou todos os recibos e declarações que comprovam a prestação de
serviços e o efetivo pagamento das deduções de despesas médicas pleiteadas;
- realizou os pagamentos em dinheiro.
Cita jurisprudências e requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 07/08/2014 (e-fls. 56); Recurso Voluntário
protocolado em 02/09/2014 (e-fl. 58), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 70).
Irresignado, com a r. decisão que julgou procedente em parte o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Primeiramente destaco que as decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do
artigo 150, inciso I, da CF/88.
Por fim, quanto ao entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos para
justificar a pretensão recursal, este último, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.170 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.726488/2012-01

A controvérsia estabelecida nestes autos está em saber, se a mera apresentação dos
recibos, sem a apresentação de outros documentos, dá ao contribuinte a possibilidade de fazer a
dedução pretendida.
Ocorre que no caso em questão o recorrente carreou aos autos, não só os recibos
dos profissionais envolvidos, como também cuidou de juntar declarações destes profissionais.
No entendimento deste relator, apenas a apresentação dos recibos, não dá o direito
ao recorrente de fazer as deduções, mas com as declarações juntadas dos profissionais, e não
havendo nada nos autos que desabone tais documentos, a dedução pode ser feita.
Dra. Patrícia- recibos fls. 15/18- declaração fls. 11.
DR. Jaime-recibos fls. 19/22- declaração fls.12.

Anoto por oportuno que na DAA do contribuinte não figura nenhum dependente,
razão pela qual a dedução do plano da Unimed, não poderia ser feita em sua totalidade, sendo
certo que a parte que toca ao recorrente já havia sido considerada.
Este relator, em casos análogos, tem entendido da seguinte forma: A mera
apresentação dos recibos, não autoriza a dedução de despesas, isto porque os recibos fazem
prova entre os signatários, porém a apresentação dos recibos, mais a apresentação das
declarações, fecham a operação, sendo certo que não houve nada nos autos que desabone tais
documentos.
Anoto por oportuno que na DAA, do contribuinte não figura nenhum dependente,
razão pela qual a dedução do plano da Unimed, não poderia ser feita em sua totalidade, sendo
certo que a parte que toca ao recorrente já havia sido considerada.
Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
20.000,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital